Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-90.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000586-90.2020.8.11.9005
Origem:
TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Impetrante(s):
CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES
Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que indeferiu o pedido de levantamento de honorários advocatícios decorrentes da sentença de parcial procedência dos autos n. 8049883-61.2018.811.0001.
Argumenta o Impetrante que ajuizou a ação de reparação por danos materiais e morais n. 8049883-61.2018.811.0001 em prol de William Aparecido dos Reis, a qual foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando o requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL I ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
Contudo, após o trânsito em julgado, o autor William Aparecido dos Reis constituiu um novo patrono e postulou o recebimento integral dos valores, sem levar em consideração o trabalho do causídico.
Dado tais acontecimentos, requereu ao magistrado a quo que sejam respeitadas as cláusulas contratuais firmadas entre o advogado e o seu cliente e que a parcela relativa aos honorários advocatícios seja depositada em seu nome.
Ocorre que tal pedido foi indeferido pelo magistrado Impetrado, solicitando ao Autor da ação que indicasse seus dados bancários para o levantamento do valor integral da condenação.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, seja determinada: a) a suspensão da decisão determinando o levantamento integral dos valores depositados; b) a intimação pessoal do Impetrante no processo n. 8049883-61.2018.811.0001; c) a retenção dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo dos pedidos.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Os documentos colacionados nos autos n.o 8049883-61.2018.811.0001 - Projudi, demonstram que o Impetrante atuou como causídico do Sr. William Aparecido dos Reis desde o peticionamento inicial da ação até o trânsito em julgado e que as partes possuíam um contrato relativo ao pagamento de honorários advocatícios (id. 53861453), fatos estes que sinalizam para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da decisum de origem pode inviabilizar o recebimento das verbas de caráter alimentar pelo Impetrante.
Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, e DETERMINO a suspensão da expedição do alvará em seu valor integral ao Sr. William Aparecido dos Reis e a retenção dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais indicados no processo n. 8049883-61.2018.811.0001 até o deslinde processual da presente ação.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator